Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇA E DE ADOLESCENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada por sentenciada condenada à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática de participação em estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 29 do Código Penal), por várias vezes, e favorecimento da prostituição de criança ou de adolescente (art. 218-B, § 1o do Código Penal), c/c art. 226, II, do Código Penal e art. 5o, I e II, da Lei 11.340/2006. A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando contradições no depoimento da vítima, inexistência de testemunhas e manifestação ministerial anterior pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apurar se a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos, de modo a justificar a revisão da condenação, conforme as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não sendo admitida como nova instância recursal para reexame de provas já apreciadas pelas instâncias ordinárias.
4. O pedido revisional fundamenta-se na mera rediscussão do conjunto probatório, sem apresentação de prova nova ou evidência de erro material, o que inviabiliza sua admissibilidade.
5. O acórdão condenatório analisou detidamente os depoimentos da vítima e demais provas, concluindo pela credibilidade das declarações, corroboradas por testemunhos e mensagens obtidas por meio de rede social.
6. A alegação de insuficiência probatória foi rechaçada à luz da firmeza, coerência e consistência do relato da vítima, bem como das circunstâncias que evidenciam sua vulnerabilidade psicológica e econômica frente à ré.
7. O princípio do in dubio pro reo não prevalece na revisão criminal sem demonstração cabal de erro judiciário, sendo ônus do requerente comprovar, de forma inequívoca, a inocência ou injustiça da condenação.

IV. DISPOSITIVO
Pedido improcedente.